Tribunal: STF
Processo: RE 111050
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-20
Data de publicação: 1987-02-20

Ementa:
DÉBITO DE ICM. ACORDO PARA PARCELAMENTO. INCLUSAO DE ACRÉSCIMO PELA
INSCRIÇÃO DA DIVIDA. MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO A EXCLUSAO DESTE
ACRÉSCIMO, POR INCONSTITUCIONAL.
O ACORDO NÃO TORNA PRECLUSA A DISCUSSÃO QUANTO AO ADICIONAL, POIS
'O PRÓPRIO PAGAMENTO DO IMPOSTO E FEITO COM A CLÁUSULA IMPLICITA DE
DIREITO DE REPETIÇÃO'. INCONSTITUCIONALIDADE DO ACRÉSCIMO PREVISTO
PELA LEGISLAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.